Tribunal: TJSP
Processo: 1009145-07.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação monitória. Embargos monitórios. Gratuidade processual pleiteada na apelação. Intimação para a apelante comprovar a inexistência de recursos financeiros ou recolher as custas referentes à interposição do recurso. Pedido de reconsideração. Elementos insuficientes à concessão da gratuidade processual. Deserção. Recurso não conhecido.